Tribunal: TJBA
Processo: 8061841-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061841-75.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUELE SANTOS BRITO Advogado(s): CAIO DE ASSIS GUIMARAES, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO PPI. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que homologou desistência de tutela cautelar antecedente ajuizada para excluir dados do CADIN e suspender exigibilidade de créditos de IPTU do exercício de 2017, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando há desistência da ação em razão de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), especialmente quando os honorários advocatícios já foram incluídos e quitados no parcelamento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A adesão ao PPI nº 1137205-2/2020 incluiu expressamente os honorários advocatícios no valor consolidado do débito (valor inicial de R$ 20.132,83 com desconto de R$ 17.370,70), conforme comprovado pelo extrato detalhado (ID. 809586130) acostado pelo próprio Município. A condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, após quitação na esfera administrativa, configura bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de ação acessória de tutela cautelar antecedente relacionada ao mesmo crédito tributário quitado no PPI. O entendimento encontra respaldo no Tema 400 do STJ (REsp nº 1.143.320/RS) e na jurisprudência recente do próprio STJ (REsp nº 2.032.814/RS e REsp nº 2.075.544/MG), bem como na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia. A manutenção da condenação resultaria em enriquecimento sem causa do Município, que receberia duplamente pela mesma obrigação, violando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do administrado. Permanecem devidas as custas processuais com base no princípio da causalidade, não se aplicando a regra do art. 90, § 3º, do CPC, que se refere apenas às custas remanescentes em caso de transação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, dispensando a apelante de suportar eventuais custas remanescentes. Tese de julgamento: "A condenação em honorários advocatícios configura bis in idem quando o contribuinte adere a programa de parcelamento fiscal que já inclui por determinação legal tais verbas em sua composição, mesmo em ação acessória de tutela cautelar antecedente relacionada ao mesmo crédito tributário quitado administrativamente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 90; CTN, art. 156, I; Lei Municipal nº 9.548/2020, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.320/RS, Tema 400; STJ, REsp 2.032.814/RS, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10/6/2025; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/9/2024; TJBA, Agravo 05629784520178050001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJBA, APL 05112511820158050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j, 30/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061841-75.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante QUELE SANTOS BRITO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .